Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MUDANÇA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de infrações de trânsito.
2. Aduziu o autor/recorrente, na inicial, que não ultrapassou a velocidade máxima da via. Em contrarrazões, se restringe a alegar que não foi notificado dos autos de infração, restando manifesta a mudança da causa de pedir.
3. Com efeito, incabível a alteração da causa de pedir em sede recursal. Nesse passo, o recurso não pode ser conhecido, uma vez que as razões ventiladas se dissociam dos fundamentos da petição inicial.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que defiro a justiça gratuita.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.